Tribunal: TJMT
Processo: 1086885-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1086885-77.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
EMBARGANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.
EMBARGADA: ROBERTO CARLOS MAGALHAES JUNIORS.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 A 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do Recurso de Agravo e negou-lhe provimento, sob a alegação de omissão no julgamento, com pedido de reforma do decisum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem contornos processuais restritos, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsão legal expressa.
As matérias suscitadas nos embargos foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão embargado, com fundamentação clara e suficiente.
Não há omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que a controvérsia não envolve inscrição indevida, mas falha na prestação de serviço decorrente da ausência de notificação.
Os argumentos da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:"1.Os embargos de declaração são incabíveis quando utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.2.Não há omissão a ser sanada quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia."
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 385 do STJ (inaplicável ao caso concreto).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086885-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS MAGALHAES JUNIOR - CPF: 051.099.721-09 (RECORRENTE), DANIEL VICTOR SECOLO - CPF: 038.864.221-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026